Tribunal: STF
Processo: RE 929996
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Preclusão. Ocorrência. Ofensa reflexa. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 do STF. 



    3. Agravo regimental não provido.